Tribunal: CARF
Processo: 13154.000124/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13154.000124/2010-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.601 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
FRANCISCO CARLOS AMANCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
É permitida a dedução da base de cálculo do imposto na DAA dos valores
efetivamente pagos a título de pensão alimentícia, em face das normas do
direto de família, somente quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-27962 da 4a Turma da DRJ em
Campo Grande/MS (fls. 85 e segs.).
“Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 57 a 63), no valor de
R$ 11.388,56, consolidado em 30/04/2010, referente a Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício 2008, em razão de dedução indevida de: contribuição para a previdência
oficial, pensão alimentícia, dedução de incentivo e contribuição patronal de empregador
doméstico.
Em sua impugnação de folha 02, o sujeito passivo alega, em síntese, que:
- a pensão alimentícia foi estabelecida por decisão judicial e é descontada mensalmente
pela fonte pagadora, conforme documentos que junta;
- que a doação efetuada à Creche Santa Lúcia não ultrapassa os limites permitidos e que
está devidamente comprovada pelo documento apresentado;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13154.000124/2010-63
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.601 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13154.000124/2010-63

- que os documentos que junta comprovam o vínculo do empregado doméstico com o
empregador;
- que a contribuição à previdência oficial está devidamente comprovada pelas guias de
recolhimento que junta.
Ao final requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito.”

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“ADMISSIBILIDADE
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e conter
os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de
1972 e alterações posteriores.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL
Consta da notificação de lançamento que o valor relativo à contribuição para a
previdência social, no valor de R$ 1.830,19, não foi considerado em razão da ausência
de comprovação.
Junto à impugnação o contribuinte apresenta os comprovantes de recolhimento de
contribuições previdenciárias (GPS) de fls. 48 a 56, no valor total de R$ 1.482,26, o que
permite o restabelecimento desta dedução até o limite deste valor.
DA PENSÃO ALIMENTÍCIA
Nas orientações expedidas pela Secretaria da Receita Federal – Perguntas e Respostas –
Exercício de 2008, consta, em relação a dedução de pensão alimentícia, o seguinte:
“PENSÃO JUDICIAL DEDUTÍVEL
332 — Quais são as pensões judiciais dedutíveis pela pessoa física?
São dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em decorrência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Atenção:
As despesas com instrução e as despesas médicas pagas pelo alimentante, em nome do
alimentando, em razão de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
podem ser deduzidas somente na declaração de rendimentos, em seus campos próprios,
observado o limite anual relativo às despesas com instrução (R$ 2.198,00).
(Lei no 9.250, de 1995, arts. 4o, II, e 8o, II, "f"; RIR/1999, art. 78)”
Infere-se que a pensão alimentícia dedutível, até mesmo a prestação de alimentos
provisionais, deve ter sido estabelecida segundo as normas do Direito de Família, e
sempre em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Junto à impugnação o contribuinte apresentou os seguintes documentos: ofício no
2702/2006, expedido pelo juízo da 3a Vara de Família e Sucessões da Comarca de São
José dos Campos, endereçado ao INSS, onde determina o desconto em folha de salário
da importância de R$ 1.144,12 mensais, a título de pensão alimentícia; cópia de ficha
financeira relativa ao ano de 2007 expedida pelo sistema SIAPE, onde consta
informação a respeito do desconto a título de pensão alimentícia no valor total de R$
13.547,88 (R$ 1.144,12 de janeiro a setembro e R$ 1.083,60 de outubro a dezembro) e
comprovante de rendimentos expedido pelo INSS contendo informação a respeito do
pagamento de pensão alimentícia no ano de 2007, no valor de R$ 12.464,28.
Analisando tais documentos observa-se que o contribuinte teve descontado de seus
vencimentos valores a título de pensão alimentícia, estabelecida por decisão judicial. No
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.601 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13154.000124/2010-63

entanto, considerando que a legislação do imposto de renda pessoa física estabelece que
o reconhecimento de despesas deve seguir o regime de caixa, serão considerados os
descontos ocorridos efetivamente durante o ano de 2007, o que implica na exclusão do
valor relativo ao mês de dezembro, descontado efetivamente em janeiro de 2008, o que
implica no restabelecimento desta dedução, no montante de R$ 12.464,28.
DA DEDUÇÃO DE INCENTIVO
Poderão ser deduzidas, a título de Dedução de Incentivo, as doações a Fundos de
Assistência da Criança e do Adolescente, controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional; doações a projetos de incentivo à cultura aprovados pelo
Ministério da Cultura e investimentos em projetos de incentivo à atividade audiovisual,
conforme o disposto no artigo 12, incisos I a III da Lei no 9.250/95.
Junto à impugnação o contribuinte apresentou cópia de recibo de doação efetuado
diretamente à Associação Creche Santa Lúcia, no valor de R$ 2.000,00. Considerando
que a doação à referida entidade não se enquadra nas condições de dedutibilidade
previstas na legislação tributária, pois deveria ter sido efetuada a Fundo de Assistência
da Criança e do Adolescente, a glosa deve ser mantida.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EMPREGADOR DOMÉSTICO
Nas orientações expedidas pela Secretaria da Receita Federal – Perguntas e Respostas –
Exercício de 2008, consta, em relação a dedução da contribuição patronal paga pelo
empregador doméstico, o seguinte:
“412 — Quais são os valores referentes à contribuição patronal pagos à Previdência
Social pelo empregador doméstico que podem ser deduzidos do valor do imposto
apurado?
Observadas as competências de recolhimentos das contribuições previdenciárias,
somente podem ser deduzidos os valores recolhidos no ano-calendário a que se referir
a Declaração de Ajuste Anual.
Para o ano-calendário 2007, exercício 2008, considerando que vigorou o salário
mínimo de R$ 350,00, para os meses de janeiro a março de 2007, e de R$ 380,00, para
os meses de abril a dezembro de 2007, devem ser observados os seguintes valores
máximos:
a) para pagamentos de contribuições, relativas aos salários mensais, realizados nos
meses de janeiro a abril de 2007 (meses de competência da contribuição de dezembro
de 2006 a março de 2007), R$ 42,00 por mês;
b) para pagamentos de contribuições, relativas aos salários mensais, realizados nos
meses de maio a dezembro de 2007 (meses de competência da contribuição de abril a
novembro de 2007), R$ 45,60 por mês;
c) para pagamento de contribuição, relativa ao décimo terceiro salário, realizado no
mês de dezembro de 2007, R$ 45,60;
d) para pagamento de contribuição, relativa ao adicional de 1/3 de férias, realizado
nos meses de janeiro a abril de 2007 (meses de competência da contribuição de
dezembro de 2006 a março de 2007), R$ 14,00;
e) para pagamento de contribuição, relativa ao adicional de 1/3 de férias, realizado nos
meses de maio a dezembro de 2007 (meses de competência da contribuição de abril a
novembro de 2007), R$ 15,20.
(Lei no 11.324, de 19 de julho de 2006, art. 1o; Lei no 11.498, de 28 de junho de 2007,
art. 1o; Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991)”.
Junto à impugnação o contribuinte apresenta cópia da carteira de trabalho de Maria
Aparecida da Silva (fls. 30 e 31), comprovando o vínculo entre empregado e
empregador, e os comprovantes de recolhimento de contribuições previdenciárias (GPS)
de fls. 34 a 46, permitindo o restabelecimento desta dedução até os limites indicados
acima, o que corresponde ao montante de R$ 536,40.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.601 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13154.000124/2010-63

À vista de todo o exposto, o cálculo de apuração do imposto fica da seguinte forma:
(...)
DA CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto no sentido de
julgar a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário,
conforme demonstrado abaixo:
(...)”

Cientificado da decisão de primeira instância em 28/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 06/06/2012, fl. 98, sustentando, em apertada síntese, que os documentos
apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia em conformidade com decisão
judicial, e explicou que os meses de janeiro e fevereiro de 2007 foram pagos em duplicidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Tem-se do relato acima que o contribuinte foi autuado a partir da identificação,
pela Fiscalização da Receita Federal, das infrações dedução indevida de contribuição para a
previdência oficial, pensão alimentícia, dedução de incentivo e contribuição patronal de
empregador doméstico.
Após o julgamento da impugnação na instância anterior, foram restabelecidas as
deduções das contribuições para a previdência oficial e contribuição patronal de empregador
doméstico, parcialmente restabelecida a dedução de pensão alimentícia, e mantida a glosa da
dedução de incentivo.
O contribuinte recorre apenas da manutenção parcial da glosa de dedução de
pensão alimentícia, logo a essa matéria cinge-se o objeto do presente julgamento.
Para maior clareza, o recorrente havia deduzido em sua Declaração de Ajuste o
valor de R$ 14.752,52 a título de pagamento de pensão judicial, valor esse integralmente glosado
pelo Fisco. A DRJ, após apreciar as provas trazidas, restabeleceu a dedução de R$ 12.464,28,
permanecendo a glosa da diferença, que ora passa a ser avaliada.
Dispõe o art. o art.78 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais.
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.601 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13154.000124/2010-63

§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica ou despesa com educação.

O valor da dedução restabelecida, de R$ 12.464,28, consta de comprovante de
rendimentos expedido pelo INSS juntado aos autos. Quanto à diferença de R$ 2.288,24 cuja
glosa restou mantida, o recorrente em seu Recurso Voluntário esclarece que refere-se a
pagamento em duplicidade dos meses de janeiro e fevereiro de 2007, retidos pela fonte pagadora
Prefeitura Municipal de Rondonópolis (Comprovante de Rendimentos à fl. 103). A retenção em
questão, por fonte pagadora diversa do INSS, teria se dado, conforme explica o interessado, pelo
fato de a 3a Vara de Família e Sucessões da Comarca de São José dos Campos-SP ter,
“equivocadamente”, oficiado nesse sentido a Prefeitura de Rondonópolis.
Ora, se o recorrente admite que os pagamentos em duplicidade dos meses de
janeiro e fevereiro, que somaram R$ 2.288,24, se deram por ordem equivocada da justiça à fonte
pagadora, então os mesmos não faziam parte da decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente que determinou o pagamento da pensão, condição legal para possibilitar ao
alimentante sua dedução da base de cálculo do imposto de renda.
Desta forma, não merece reparos a decisão prolatada no acórdão recorrido, a qual
mantenho em sua integralidade.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 114
DF CARF MF
Original